Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-90.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-90.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA SANTANA - CPF: 514.613.821-49 (EMBARGADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (EMBARGANTE), GABRIELA MORAES GREGORIO MOREIRA - CPF: 417.165.168-97 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), GABRIELA MORAES GREGORIO MOREIRA - CPF: 417.165.168-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
DIAGNOSTICA
CLINICA

MEDICA
LTDA - ME

EMBARGADO:
ELIANE APARECIDA SANTANA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DIAGNOSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME contra acórdão que deu provimento a apelação da parte adversa para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial grafotécnica e demais atos de instrução necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão quanto à análise da causa à luz do livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC), bem como a possibilidade de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, o qual expôs de forma clara os fundamentos para a anulação da sentença, diante da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

4. Embargos utilizados com o fim de rediscutir matéria já decidida, providência incabível nesta via recursal.

5. O prequestionamento, por si só, não autoriza a oposição de embargos de declaração sem a presença de vícios no julgado.

6. Jurisprudência da própria Câmara reconhece a desnecessidade de menção expressa ao dispositivo legal
prequestionado
, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de vícios no acórdão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que manejados com fim de prequestionamento.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o e 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 10136927920198110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.08.2023; TJMT, AC 10121472520188110003, Rel.
Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2020; TJMT,
EDcl
0015718-93.2019.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJMT,
EDcl
1012212-53.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1000389-90.2025.8.11.0007
, que
deu
provi
mento ao recurso interposto pela

Embargada
para
anular
a sentença recorrida,
e determinar
o retorno dos autos ao

Juízo de origem para regular prosseguimento, com a produção prova pericial grafotécnica e

demais atos de instrução necessários ao deslinde da causa
.

A parte
Embargante assevera que o acórdão
carece de esclarecimentos, porquanto “
deixou de analisar a questão à luz do livre convencimento motivado do juiz, o artigo 371 do Código de Processo Civil
”.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
emprestando-lhe efeitos modificativos
para o fim de elucidar e integrar o v. acórdão no ponto destacado, bem como para fins de prequestionamento do
artigo

mencionado
.

Por sua vez
, o Embargado

apresentou contrarrazões
em ID.
329817850
,
pel
a

rejeição
do recurso
e
a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista do artigo 1.026, §2o do CPC, na proporção de dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:
DIAGNOSTICA
CLINICA

MEDICA
LTDA - ME

EMBARGADO:
ELIANE APARECIDA SANTANA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
DIAGNOSTICA
CLINICA

MEDICA
LTDA - ME
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1000389-90.2025.8.11.0007
, que
deu
provi
mento ao recurso interposto pela

Embargada para anular a sentença recorrida, e determinar
o retorno dos autos ao

Juízo de origem para regular prosseguimento, com a produção prova pericial grafotécnica e

demais atos de instrução necessários ao deslinde da causa
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão analisou de forma pormenorizada os andamentos processuais, indicando de forma clara os motivos pelos quais o recurso de Apelação merecia acolhimento, sobretudo quanto
a
necessidade de dilação probatória
. Cito:

“
A controvérsia instaurada nos autos exige, para sua adequada solução, a apuração da existência e validade dos títulos apresentados, especificamente das assinaturas apostas nas notas promissórias, que a embargante alega não reconhecer.

O indeferimento da prova pericial, em tal contexto, importa inegável afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, os quais asseguram às partes o direito de produzir todas as provas legalmente admitidas, especialmente
aquelas
indispensáveis ao deslinde da causa.

Com efeito, dispõe o art. 369 do CPC: “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
”

E ainda o art. 370, caput, do CPC: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
"

Embora o § único do mesmo artigo confira ao magistrado o poder de indeferir provas “impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”, esse juízo de valoração deve ser exercido com máxima cautela, sobretudo quando se está diante de matéria fática controvertida, como a autenticidade de assinatura em documento que embasa a cobrança judicial.

No caso em análise, a parte embargante, desde os embargos monitórios, contestou a existência da suposta dívida (ID. 320541368 - Pág. 10), bem como sustentou que a Nota Promissória apresentada não se presta a provar o alegado. Além disso, requereu expressamente a produção de prova testemunhal e pericial grafotécnica (ID. 320541380).

Ora,
diante da negativa da dívida e impugnação dos títulos, a prova pericial se revela não apenas pertinente, mas absolutamente necessária à formação do convencimento judicial.

Isso porque,
apesar da aparente equivalência, não é possível presumir que a assinatura na declaração de hipossuficiência, por ter grafia semelhante a constante nas promissórias, seja suficiente para afirmar sua autenticidade sem prévia análise pericial técnica e imparcial, sobretudo quando impugnada
.

Em outras palavras, a ausência de exame pericial tolheu a oportunidade da parte embargante de exercer plenamente sua defesa, comprometendo a regularidade do processo.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença. (TJ-MT - AC: 10136927920198110041, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DE CHEQUE – MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa. Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser
oportunizada
sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. In
casu
, é indispensável
a
realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título. (TJ-MT 10121472520188110003 MT, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Assim, acolho a preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória,
especialmente com a realização da prova pericial grafotécnica requerida, oportunizando-se à parte a produção de prova relevante.
”

E
vidente
, portanto,
que pretende
o
embargante, em verdade, a obtenção de nova decisão para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Com efeito
,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3
.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa. 2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. 3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material
.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Com relação ao pedido de
multa
formulado em contrarrazões
,
indefiro
, neste momento,
por

não evidenciar
o intuito protelatório da oposição
. Advirto, todavia, que
a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025